Tribunal: TJPA
Processo: 0804049-39.2019.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-11-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804049-39.2019.8.14.0028

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: CAMILA SOARES DA SILVA SOUZA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto por Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA. A sentença declarou a nulidade do contrato e condenou o banco à repetição de indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 em razão de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da parte autora, Camila Soares da Silva Souza.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário da autora, sem a devida contratação de empréstimo consignado; (ii) a adequação do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O desconto indevido em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, ultrapassando o mero aborrecimento e configurando dano moral, conforme precedentes do TJPA.

4. Contudo, o valor arbitrado a título de danos morais, fixado em R$ 6.000,00, foi considerado elevado, justificando a redução para R$ 3.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Apelação cível parcialmente provida, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00.

"Tese de julgamento: 1. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral. 2. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de forma proporcional, evitando enriquecimento sem causa."

"Dispositivos relevantes citados" Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Código Civil, art. 398.

"Jurisprudência relevante citada" TJPA, Apelação Cível nº 0811027-60.2019.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804049-39.2019.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: MARABÁ/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES - OAB/CE 30.348

APELADO: CAMILA SOARES DA SILVA SOUZA

ADVOGADO: JULIANO BARCELOS HONÓRIO – OAB/PA 13.793

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO PAN S.A. interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Marabá - Pará, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

ISTO POSTO, por tudo que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na presente ação para declarar a nulidade do contrato, condenando a instituição ré na repetição do indébito, referente aos valores descontados indevidamente, na forma do § único do art. 42 do CDC (em dobro), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, a partir do prejuízo (art. 398 do CC), confirmando a medida antecipatória deferida.

Condeno, ainda, a ré no pagamento do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do primeiro desconto indevido, e correção monetária, a partir desta decisão (Súmulas ns. 54 e 362 do STJ).

Custas e despesas processuais pela parte requerida e, honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor final da condenação (art. 85, § 2º do CPC).

Em razões recursais, BANCO PAN S.A.

alude os seguintes argumentos:

“requer-se o conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, de modo que a sentença ora combatida seja reformada por esta Colenda Corte de Justiça, julgando improcedentes os pedidos autorais, declarando-se regulares os descontos efetuados.

Contudo, em entendendo pela manutenção da sentença, requer seja excluído o dano moral, retornando as partes ao status quo ante, ou, ainda que se entenda pela manutenção, que seja drasticamente reduzida, ante a desproporcionalidade do quantum arbitrado, além de que a restituição se proceda na forma simples e se autorize o abatimento da condenação com o valor disponibilizado no contrato, bem como seja procedida a minoração dos honorários advocatícios sucumbenciais”.

Contrarrazões apresentadas. (PJe ID 14251554, páginas 1-7).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

VOTO

Recebo a Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Afasto o princípio da dialeticidade por entender que o Apelante rebate os fundamentos da sentença combatida a sofrer exame de mérito.

Sigamos então.

A questão litigiosa versa sobre desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de não contratação de empréstimo consignado, cenário fático não rebatido por BANCO PAN S.A. dado que se limitou a discutir os danos morais quanto à:

- inexistência porque o prejuízo alegado não ultrapassou a mera cobrança e

-se existente, a ser reduzido a coibir o enriquecimento ilícito.

Ao exame do Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A..

Argumento 1: DA REFORMA DA CONDENAÇÃO PARA RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS

Inicio destacando precedente da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, julgado da relatoria do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes:

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM MONTANTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. O desconto indevido realizado em benefício previdenciário atinge verba de natureza alimentar, comprometendo, portanto, o sustento do consumidor, o que, por si só, ultrapassa o mero aborrecimento decorrente dos embates da vida cotidiana, configurando os danos morais reclamados. Diante disso, o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se afigura adequado para compensar o prejuízo causado pela cobrança descabida de um empréstimo bancário. Precedentes desta Corte de Justiça.

2. Recurso de Apelação conhecido e provido à unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0811027-60.2019.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/02/2023). O negrito é meu.

Avivo: Desconto indevido em benefício previdenciário decorrente de empréstimo consignado não contratado, predicado como fraudulento, atinge sensivelmente o sustento do aposentado cuja dedução, mínima que seja, supera o campo da mera cobrança ou aborrecimento e adentra na seara da ilicitude a ensejar a obrigação indenizatória por danos morais.

Ato ilícito a configurar a condenação por danos morais.

Alegação rejeitada, portanto.

Argumento 2: Danos Morais e Redução

R$ 6.000,00(cinco mil reais) foi o valor arbitrado a título de danos morais.

É inadequado à questão litigiosa ora versada porque não gravita em torno da razoabilidade necessária e vedação ao enriquecimento ilícito a comportar a precisa redução.

Argumento acolhido.

Portanto, meu posicionamento é para conhecer e dar parcial provimento a Apelação Cível interposta por BANCO PAN S.A, apenas e tão somente, para reduzir o valor dos danos morais de R$ 6.000,00(seis mil reais) para R$ 3.000,00(três mil reais), segundo fundamentação acima esposada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 12/11/2024